Tribunal: TJES
Processo: 5017564-93.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017564-93.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HARSCO METALS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE ICMS COM FUNDAMENTO NA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado visando ao creditamento de ICMS sobre insumos e produtos alegadamente utilizados em seu processo produtivo, com fundamento no art. 155, § 2º, I, da CF/1988 e na LC nº 87/1996, pleiteando também a repetição de indébito dos últimos cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer, em sede de mandado de segurança, o direito ao creditamento de ICMS sobre insumos e produtos adquiridos, sem dilação probatória, mediante prova pré-constituída, e se houve demonstração inequívoca da essencialidade dos insumos ao processo produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, na ADI 4.623, reconheceu a inconstitucionalidade de restrições ao creditamento de ICMS que violem o princípio da não cumulatividade.

O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória para aferir a essencialidade dos insumos.

No caso concreto, a impetrante apresentou notas fiscais, mas não demonstrou, de forma inequívoca, a correlação entre as aquisições e o processo produtivo, nem a indispensabilidade dos insumos, inviabilizando a pretensão nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida
.

Tese de julgamento:
“1. O direito ao creditamento do ICMS pressupõe a comprovação, por prova pré-constituída, da essencialidade dos insumos ao processo produtivo, inviável de ser aferida em mandado de segurança sem dilação probatória.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017564-93.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HARSCO METALS LTDA
Advogado do(a) APELANTE: ENRICO ESTEFAN MANNINO - RJ95110
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GERENTE DA GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO

VOTO

Os autos tratam de pedido de creditamento de ICMS, com fundamento no princípio da não cumulatividade, previsto no art. 155, § 2º, I, da CF, e regulamentado pela LC nº 87/96, a partir de insumos e produtos adquiridos pela impetrante, alegadamente utilizados em seu processo produtivo, visando, ainda, a repetição do indébito tributário dos últimos cinco anos.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria na ADI 4.623, consolidou entendimento pela inconstitucionalidade de restrições ao direito ao crédito de ICMS que violem o princípio da não cumulatividade.

Entretanto, no mandado de segurança, exige-se a comprovação do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória para aferição da essencialidade dos materiais e equipamentos.

No caso concreto, embora a impetrante tenha juntado notas fiscais e indicado os materiais adquiridos, não demonstrou, de forma inequívoca, a correlação entre tais aquisições e o seu processo produtivo, tampouco a indispensabilidade de cada item ao ciclo industrial, inviabilizando o acolhimento da pretensão nesta via.

Nesse passo, não se desconhece o direito ao creditamento do ICMS, desde que observados os requisitos legais e comprovada a essencialidade dos insumos, análise que demanda dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira